Tribunal: TJMT
Processo: 0012495-37.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012495-37.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ - CPF: 048.042.181-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 009.955.001-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 E ART. 129, § 1°, II E § 10º DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA –PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS –

INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES ENTRE

SI – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E MOTIVOS –
FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL
–
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO SEM JUSTIFICATIVA – FRAÇÃO USUAL DE 1/6 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

A preliminar de nulidade não merece prosperar, visto que foi devidamente analisada pelo Juízo singular a tese defensiva de absorção da ameaça pela lesão corporal.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

Inviável acolher o pedido de aplicação da consunção entre os delitos de ameaça e lesão corporal, porquanto foram praticados mediante desígnios autônomos e se consumaram em momentos distintos.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e dos motivos do crime, redimensiona-se a pena-base do apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada
atenuante
deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012495-37.2019.8.11.0064

APELANTE: CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da ação penal n.
0012495-37.2019.8.11.0064,
julgou
procedente a denúncia para condenar Cristiano Rosa Somokovitz
a 5 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime previsto
no art. 147,
caput
, do Código Penal, e a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 129, § 1°, II e § 10º, do Código Penal, bem como ao pagamento de reparação de danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, ID. 175615696, arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ante o não enfrentamento da tese de absolvição da ameaça por subsidiariedade à lesão corporal. No mérito, sustentou a absorção do delito de ameaça pela lesão

corporal, porquanto foram proferidas no mesmo contexto fático, não se tratando de condutas independentes
; alegou a ausência de fundamentação idônea para exasperar as penas-bases dos delitos, pois teriam sido utilizadas circunstâncias inerentes aos tipos penais; aduziu que os
maus antecedentes não deveriam ser valorados, pois quando
“realizou os fatos narrados no presente feito ele não tinha sequer realizado os fatos do caso utilizado para valoração, nem mesmo sentença condenatório transitada em julgado anterior”
(
sic
).

Requereu a anulação da sentença ou a absolvição do crime de ameaça e a redução da pena aplicada ao crime de lesão corporal. Subsidiariamente, postulou a readequação das penas.

Em contrarrazões, ID. 175615699, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo p
rovimento parcial do recurso
,

“para tão somente afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, redimensionando a pena-base.”
(
sic
, ID. 179133656)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ante o não enfrentamento da tese de absolvição da ameaça por subsidiariedade à lesão corporal.

A respeito, em sentença, o Juízo singular considerou:

“(...) não há o que se falar em absorção do delito de ameaça pelo delito de lesão corporal, vez que o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelam autônomas e independentes entre si, resultantes de desígnios autônomos.

Infere-se dos autos que, a lesão corporal contra a ofendida consiste em golpe com vigota no braço e o crime de ameaça consistiu em ameaçar de morte, dizendo que mataria a vítima caso acionasse a polícia, tanto que utilizou a arma de fogo para ameaçá-la não havendo nexo de dependência entre as condutas praticadas, o que faz com que o crime de ameaça não tenha sido meio necessário para a configuração do delito de lesão corporal.

Dessa forma, não há absorção de crime de ameaça pelo de lesão corporal, visto que a intenção do acusado quando do cometimento do delito de ameaça, era a de intimidar a vítima, de lhe praticar contra ela um mal maior, que foi ameaçada de morte.

A respeito do tema, trago o seguinte julgado, in verbis:

“(...) Não se afigura possível a aplicação do princípio da consumação porque ‘o crime de ameaça não configura meio necessário e tampouco fase normal de preparação para a prática de delito de lesões corporais’ (TJMT, Ap 135890/2017) (...)” (N.U 0003415-91.2017.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17.11.2018).”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 175615684)

Observa-se, portanto, que a preliminar de nulidade não merece prosperar, visto que foi devidamente analisada p
elo Juízo singular a tese defensiva de absorção da ameaça pela lesão corporal.

Com essas considerações e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à aplicação da consunção entre os crimes e a diminuição das penas.

Vejamos.

A denúncia narrou os seguintes fatos:

“Em 15/9/2019, por volta das 19h, na residência comum, localizada na Rua Izanete Correa da Silva, antiga Rua 1, 189, Bairro Jardim Carlos Bezerra I, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com uma arma de fogo e com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Fábia de Almeida Leite; e, com um golpe de vigota, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Fábia de Almeida Leite, causando equimoses ao terço inferior do antebraço direito e punho direito anteriormente, ferida incisa suturada no cotovelo direito, no antebraço e no punho direito, e equimose no antebraço e no punho direito, conforme laudo de lesão corporal 200.1.02.2019.022742-01 de fls. 23/26, BOPJC 2019.289536 de fls. 3/ e declarações vitimárias de fls. 8/9.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e ambos tinham um filho de cinco meses. Consta que o denunciado já tinha agredido gravemente a vítima, autos 693241, inclusive com pedido de prisão preventiva que foi negado porque o denunciado não representava perigo para a vítima.

No dia, hora e local dos fatos, após o retorno da convivência, com o nascimento do filho, o denunciado usou drogas na casa deles e na frente dela e do filho e, quando a vítima pediu para ele parar e mandar os amigos embora porque o cheiro da droga era forte e incomodava, injustificadamente, o denunciado pegou a arma de fogo, colocou no rosto da vítima, disse que a mataria e apertou o gatilho. O denunciado só não matou a vítima porque a arma de fogo não estava municiada.

Com medo, a vítima disse que chamaria a polícia militar. Mesmo com o filho de cinco meses no colo, quando ela virou-se, o denunciado pegou uma vigota e deu um golpe forte que a atingiu, fraturou o braço e o cotovelo, derrubou-a e derrubou o filho no solo.

Com mais medo de morrer, a vítima gritou por socorro. O denunciado pulou o muro e fugiu do local.”
(sic, p. 1-4 do ID. 175614690)

Em Juízo, o apelante negou os fatos e alegou:

“(...) Que em 15.09.2019 não convivia com a vítima; Que 15.09.2019 o depoente estava trabalhando na aldeia Tadarimana; Que nega ter quebrado o braço da vítima; Que não estava na casa da vítima; Que o depoente ficou trabalhando dentro da aldeia por 04 meses; Que saiu da aldeia montou a borracharia; Que não viu a vítima com o braço quebrado; Que depois de um tempo, ficou sabendo que a vítima escorregou no banheiro e quebrou o braço, isso quando estava dando banho no bebê; Que não tem arma, nunca pegou em uma arma; Que nega tudo que a vítima disse; Que ficou sabendo que o filho da vítima era do depoente depois de um tempo que ele tinha nascido; Que depois que ficou sabendo começou a ajudar a vítima; Que separou da vítima no ano de 2014; Que não possuí outros processos; Que possui apenas esse processo de violência doméstica;”
(
sic
, relatório de mídia digital – ID 175615693)

Todavia, a
vítima Fábia de Almeida Leite narrou, em sede policial, que:

“Conviveu maritalmente com o autor CRISTIANO durante seis anos e juntos possuem um filho de cinco meses;’ ‘[...] na data do fato, 15.09.2019, o autor estava em casa usando drogas com amigos dele’; ‘chamou CRISTIANO e pediu para que mandasse seus amigos embora porque o cheiro de drogas estava incomodando;’ ‘logo depois que os amigos de CRISTIANO foram embora, o autor pegou uma arma de fogo e colocou no rosto da declarante e disse que a mataria;’ ‘CRISTIANO apertou o gatilho e não houve disparo, pois a arma não tinha munição;’ ‘ela pegou o filho de cinco meses no colo e disse para o autor que chamaria a polícia;’ ‘ao virar de costas para CRISTIANO, este a agrediu com uma ‘vigota’ que atingiu o braço direito dela, em seguida, ela caiu no chão com o bebê que bateu a cabeça;’ ‘no momento da ação estava somente ela e o autor dentro de casa e com o portão trancado;’ ‘então gritou por socorro e o autor pulou o muro e evadiu do local;’ ‘após o fato não teve mais contato com o autor;’ ‘recebeu atendimento médico na UPA;’ ‘ficou internada durante seis dias e foi submetida a cirurgia no braço direito;’ ‘deseja representar criminalmente CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ pelo crime de AMEAÇA [...].”
(
sic
, p. 16-17 do ID. 175614690)

Na fase judicial, a vítima confirmou suas declarações e acrescentou que teve que ficar
“3 meses sendo cuidada por uma amiga”
e
“perdeu a força do braço lesionado; não aguenta mais pegar muito peso”
(relatório de mídia digital – ID 175615693)

A corroborar os fatos estão o Boletim de Ocorrência, (p. 38-39 - ID. 175614690), Laudo Pericial (p. 29-35 - ID. 175614690) e Atestado Médico (p. 26 - ID. 175614690).

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. No mais, a conclusão da Corte local, aparentemente, mostra-se em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, segundo a qual ‘a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade’ (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 786.397/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

(...)

III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023)

A vítima se manteve firme e coerente ao narrar, em ambas fases da persecução penal, os fatos e como eles ocorreram, demonstrando que a ameaça e a lesão corporal ocorreram de formas autônomas e independentes entre si.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA À AGRAVANTE - CABIMENTO - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS DA PENA - VIABILIDADE - REPRIMENDA INFERIOR A SEIS MESES.

- Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado praticou os crimes tipificados nos arts. 129, §9º, 147 e 150, caput, todos do CP, razão pela qual é inviável acolher o pleito absolutório.

-
Malgrado os crimes tipificados no art.150 do CP e arts.147 e 129, §9°, do CP tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, inviável acolher o pedido de aplicação da consunção entre os delitos. Isso porque, além de tutelarem bens jurídicos diversos, foram praticados mediante desígnios autônomos e se consumaram em momentos distintos. As condutas do acusado, portanto, são autônomas e independentes, de modo que não há relação consuntiva (de meio e fim) entre elas
.”
(TJMG, Ap. nº 1.0000.23.144002-5/001, relatora Des.(a) Kárin Emmerich, julgado em 18/10/2023, DJe de 18/10/2023) (sem grifo no original)

Logo, inviável a pretensão absolutória.

Passa-se à dosimetria da pena.

Da lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, II, § 10º, CP):

A pena-base do apelante foi estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, verifica-se que o réu ostenta 02 (duas) condenações criminais com trânsito em julgado (consulta junto ao sistema SEEU), o que autoriza, diante da aplicação da teoria da migração, a valoração negativa de uma delas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes e a outra como circunstância agravante da reincidência.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade e brutalidade da ação.

V - As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.

VI – As
consequências
são extremamente graves, vez que a vítima ficou dependente de outras pessoas até para os cuidados básicos de higiene, além do fato da vítima ter ficado com sequelas no braço e não conseguir pegar nada de peso com o braço que foi quebrado.

VII - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser em 02 (dois) anos de reclusão
.”

Pois bem, a culpabilidade do art. 59 do Código Penal diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, se refere ao desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido.

A motivação de que ele “
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.”
constitui pressupostos da culpabilidade como elemento do crime.

O desvalor da culpabilidade deve ser afastado,
"pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(STJ, HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

Quanto aos antecedentes, constata-se que na data da sentença [14/06/2023] o apelante possuía as seguintes condenações transitadas em julgado: 1) ação penal N.U 0002879-43.2016.8.11.0064, transitada em julgado no dia 17/08/2016, com a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena declarada em 04/03/2020 (SEEU 0007735-50.2016.8.11.0064); 2) ação penal N.U 1021112-50.2022.8.11.0003, fatos ocorridos em 12/06/2022, com trânsito em julgado no dia 29/11/2022 (SEEU 2000996-17.2022.8.11.0064).

Anote-se que
“a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Logo, ação penal N.U 1021112-50.2022.8.11.0003 (SEEU 2000996-17.2022.8.11.0064) não pode ser considerada para efeitos de maus antecedentes, visto que os fatos ocorreram em data posterior [12/06/2022] às ocorrências analisadas no presente feito [15/09/2019].

Já a condenação na ação penal N.U 0002879-43.2016.8.11.0064 (SEEU 0007735-50.2016.8.11.0064) será utilizada na 2ª fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência.

Desse modo, afasta-se a valoração negativa dos maus antecedentes.

A respeito dos motivos do crime,
“a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022), de modo que não se afigura apto considerar desfavorável o motivo do crime.

Por sua vez, as consequências físicas causadas à vítima ultrapassam as normais à espécie, pois Fábia de Almeida Leite revelou, em juízo, que teve de fazer cirurgia no braço quebrado e ficar dependente de terceiros por três meses, além de ter perdido força no braço lesionado.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“as lesões físicas e psicológicas sofridas”
pelas vítimas justificam a exasperação da pena pelas consequências do crime (AgRg no REsp nº 1871333/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.5.2021).

Desse modo, afastada a valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e dos motivos do crime, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na 2ª fase, a pena foi aumentada nestes termos:

“Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante de reincidência, vez que o denunciado possui processo executivo de pena perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca nº 2000015-56.2020.8.11.0064, razão pela qual,
agravo
a pena do acusado em
01 (um) ano de reclusão
.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
03 (três) anos de reclusão
.”
(ID 175615684)

De fato, o apelante é reincidente, consoante já exposto, sendo utilizada nesta fase a condenação criminal transitada em julgado. No entanto, o acréscimo em 1 (um) ano, como fez o magistrado, é excessivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada
atenuante
deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

Logo, reduzo a fração de aumento pela reincidência e fixo-a em 1/6 (um sexto), totalizando
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase está presente a causa de aumento de 1/3 (um terço) do art. 129, § 10º, razão pela qual torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Da ameaça (art. 147, CP)

A pena-base do apelante foi estabelecida em 2 (dois) meses de detenção, com a seguinte fundamentação:

“I - Verifica-se que a culpabilidade inerente ao tipo penal.

II – No tocante aos
antecedentes
, verifica-se que o réu ostenta 02 (duas) condenações criminais com trânsito em julgado (consulta junto ao sistema SEEU), o que autoriza, diante da aplicação da teoria da migração, a valoração negativa de uma delas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes e a outra como circunstância agravante da reincidência.

III – Observo que a conduta social e personalidade são inerentes ao tipo penal.

IV – No que tange
o motivo do crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.
” (ID 175615684)

Ocorre que a assertiva de que o apelante
“ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque
“fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação”
(STJ, HC n° 176004/MG - Relatora: Ministra Laurita Vaz - 16.8.2012).

Como já exposto, a ação penal N.U 1021112-50.2022.8.11.0003 (SEEU 2000996-17.2022.8.11.0064) não pode ser considerada para efeitos de maus antecedentes, visto que os fatos ocorreram em data posterior [12/06/2022] às ocorrências analisadas no presente feito [15/09/2019].

Já a condenação na ação penal N.U 0002879-43.2016.8.11.0064 (SEEU 0007735-50.2016.8.11.0064) será utilizada na 2ª fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência.

Afastada, assim, os maus antecedentes e a motivação do crime, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, 1 (um) mês de detenção.

Na 2ª fase, a pena foi aumentada nestes termos:

“Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal. Isso porque, refere-se à reincidência, haja vista que o réu ostenta
02 (duas) condenações criminais
com trânsito em julgado, o que autoriza a aplicação da já mencionada teoria da migração, a valoração negativa de uma delas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes e a outra como circunstância agravante da reincidência.

Da mesma forma, incide a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, isso porque, o crime foi cometido no âmbito doméstico.

Assim, agravo em
03 (três) meses
a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
05 (cinco) meses de detenção.
”
(ID 175615684)

De fato, o apelante é reincidente, consoante já demonstrado. Presente, ainda, a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, aplica-se também a fração de 1/6 (um sexto), totalizando a pena provisória de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Somas as penas, face ao concurso material de crimes, totaliza-se 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão (art. 129 § 1º, II, § 10º, CP) e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção (art. 147 c.c art. 61, CP).

Mantém-se o regime inicial semiaberto, face à reincidência do apelante.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não cumpridos os requisitos do inciso I do art. 44 do CP.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, em consonância parcial ao parecer ministerial, para redimensionar as penas de Cristiano Rosa Somokovitz para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão (art. 129 § 1º, II, § 10º, CP) e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção (art. 147 c.c art. 61, CP), a serem cumpridas no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023